Tribunal: TJES
Processo: 5000044-17.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-17.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA NUNES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000044-17.2025.8.08.0047
Origem
:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
:
MARIA AUXILIADORA NUNES
RECORRIDO
:
ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO DE COMPRA. ANTECIPAÇÃO INDEVIDA DE PARCELAS VINCENDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Alega a requerente, em síntese, que, ao solicitar o estorno da compra de uma geladeira, a atendente da ré jogou todas as parcelas da compra do produto para uma fatura, porém foi feito também a unificação das parcelas de um aparelho celular que havia parcelado em 07 (sete) vezes; foi obrigada a quitar todas as parcelas da compra do referido celular de uma única vez. Por essas razões, ingressou com a presente demanda, pleiteando indenização em dobro pelo valor pago em excesso, bem como indenização por danos extrapatrimoniais. [...]"
.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
: “
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA para CONDENAR

a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)[...]“.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de que a sentença seja reformada para majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente e proporcional aos danos suportados pela parte autora em decorrência da antecipação indevida de parcelas em fatura de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que, efetivamente, o dano moral está configurado no presente, conforme acertadamente destacado pelo Juízo sentenciante,
in verbis
: “
[...] por certo, teve a autora de deslocar dinheiro para manter a regularidade do uso do cartão, certamente com sacrifício em outra ponta do seu orçamento já que sua intenção inicial era pagar a compra de forma parcelada. [...]
”.
No entanto,
sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 500,00), nota-se que o valor não condiz com as peculiaridades do caso, vez que a autora foi surpreendida com a antecipação de pagamento de parcelas que havia planejado pagar em 7 vezes, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do dano. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pela autora, majora-se o dano moral para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO
5.
Da conclusão.
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar a r. sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
à parte autora
, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)